Tribunal: TJSP
Processo: 1018831-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO– Ação Ordinária de Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Alegação de cancelamento ilegal, uma vez que as mensalidades em atraso foram pagas nas datas estabelecidas pela ré – Sentença de parcial procedência para reintegrar a autora e seus dependentes no plano de saúde contratado com a ré, condenando esta no pagamento indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO– Ação Ordinária de Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Alegação de cancelamento ilegal, uma vez que as mensalidades em atraso foram pagas nas datas estabelecidas pela ré – Sentença de parcial procedência para reintegrar a autora e seus dependentes no plano de saúde contratado com a ré, condenando esta no pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da rescisão, uma vez que a autora foi previamente notificada quanto ao inadimplemento das parcelas e da possibilidade do cancelamento do contrato – Descabimento- Rescisão do contrato de forma ilegal que restou incontroversa- Notificação enviada a autora que não discriminava quais as parcelas que estavam em atraso – Autora que, não obstante o atraso, efetuou o pagamento dentro do novo prazo de vencimento estabelecido pela própria ré com a emissão do respectivo boleto para pagamento – Danos morais devidos- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018831-60.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é apelada
LILIA ROSALVINA CORDERO DE AREVALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018831-60.2018.8.26.0451 -C
2
APELAÇÃO No 1018831-60.2018.8.26.0451
APELANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
APELADA: LILIA ROSALVINA CORDERO DE AREVALO
JUIZ: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
VOTO No 21.258
APELAÇÃO Ação Ordinária de Restabelecimento de Plano de
Saúde c/c Indenização por Danos Materiais e Morais Alegação
de cancelamento ilegal, uma vez que as mensalidades em atraso
foram pagas nas datas estabelecidas pela ré Sentença de parcial
procedência para reintegrar a autora e seus dependentes no plano
de saúde contratado com a ré, condenando esta no pagamento
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 -
Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da
rescisão, uma vez que a autora foi previamente notificada quanto
ao inadimplemento das parcelas e da possibilidade do
cancelamento do contrato Descabimento- Rescisão do contrato
de forma ilegal que restou incontroversa- Notificação enviada a
autora que não discriminava quais as parcelas que estavam em
atraso Autora que, não obstante o atraso, efetuou o pagamento
dentro do novo prazo de vencimento estabelecido pela própria ré
com a emissão do respectivo boleto para pagamento Danos
morais devidos- Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, em Ação Ordinária de
Restabelecimento de Plano de Saúde cumulada com Indenização por Danos Materiais e
Morais, proposta por LILIA ROSALVINA CORDERO DE AREVALO contra SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, que julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a reintegrar a autora no plano de saúde
que já possuía, sob os mesmos moldes e padrões, inclusive com a manutenção de seu
dependente, desde a data da rescisão indevida, bem como ao pagamento da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018831-60.2018.8.26.0451 -C
3
danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela tabela do TJSP, a
contar da data da sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca deverá cada parte arcar com
metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em
10% da condenação devidos pela ré ao advogado da autora e em 10% do valor dos danos
materiais pleiteados, devidos pela autora ao patrono da ré.
Apela a ré pugnando pela reforma da sentença para o
fim de julgar improcedente a ação, alegando, basicamente, a validade da rescisão contratual
em razão do inadimplemento da autora, a qual foi previamente notificada, todavia, efetuou
a quitação das parcelas após o cancelamento do contrato, a ausência de danos morais e a
incidência de juros a partir da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.

É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É certo que o artigo 13, parágrafo único, inciso II da
Lei 9.656/98, prevê que o atraso no pagamento das mensalidades superior a 60 (sessenta)
dias, consecutivos ou não, permite a operadora rescindir o contrato de forma unilateral,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência.
Note-se que no caso em apreço tem por incontroverso
o fato da autora não ter realizado o pagamento dentro do prazo de vencimento das
mensalidades relativas ao seguro de saúde contratado com a ré, referente aos meses de
janeiro e março de 2018.
Todavia, embora a ré insista na alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018831-60.2018.8.26.0451 -C
4
autora foi previamente notificada com relação as mensalidades em atraso e o cancelamento
do contrato, não é o que se tem nos autos.
Como bem observado pelo MM Juiz sentenciante, “a
única notificação valida é aquela junto as fls 45 e que se refere apenas a mensalidade de
março de 2018, uma vez que as comunicações do inadimplemento do mês de janeiro/2018
realizadas à autora via e-mail ou telefone no mês de agosto, não observaram os requisitos
da legislação acima indicada, não sendo realizadas pelo meio exigido (carta com AR ou em
mãos próprias ao devedor) e nem com o prazo de antecedência mínima (60 dias), não
atingindo a finalidade de constituir em mora a autora e justificar a rescisão contratual” (cfr.
fls. 165).
E, mesmo se assim não fosse, ainda que se considere a
validade da notificação via e-mail ou por telefone, tal fato não afastaria a ilegalidade da
rescisão do contrato em apreço, uma vez que a parcela de março de 2018 foi quitada pela
autora em 19 de setembro de 2018, data estabelecida através de boleto gerado pela própria
ré.
Desta forma, tem-se que, embora o pagamento da
parcela em atraso tenha sido efetuado após o prazo de sessenta dias, a ré aceitou receber o
pagamento ao gerar o boleto com nova data de vencimento para 19 de setembro de 2018,
de modo que tal conduta deve ser interpretada como manifestação do interesse na
manutenção do contrato.
Portanto, incontroversa a ilegalidade da rescisão do
contrato promovida pela ré, de rigor a sua condenação em reintegrar a autora e seus
beneficiários ao plano de saúde nas mesmas condições então vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018831-60.2018.8.26.0451 -C
5
No que diz respeito à indenização por danos morais,
considerando a conduta ilícita da ré, deixando que a autora, apesar de efetuar o pagamento
das mensalidades, ficasse sem cobertura médica, o que, evidentemente, extrapola os
limites do mero descumprimento contratual, resta inquestionável a configuração do dano
moral passível de indenização, conforme acertadamente decidido na r. sentença
impugnada.
Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-se a
citação dos seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE - Rescisão unilateral do contrato fundada
em atraso no pagamento de mensalidade - Inadimplemento da
autora superior a sessenta dias demonstrado - Não
providenciada, contudo, a notificação prévia exigida pelo artigo
13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 -
Irregularidade do cancelamento do plano reconhecida - Abuso
de direito caracterizado, a justificar o dever de indenizar -
Inequívoca a configuração de danos morais, pois a negligência
da ré impediu o atendimento médico em situação de
enfermidade - Valor da indenização que não comporta redução,
por cumprir adequadamente finalidades compensatória e
pedagógica - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação. Cível no 0020666-73.2010.8.26.0001, Relator ELCIO
TRUJILO, j. 19.08.2014).
“APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde - Ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018831-60.2018.8.26.0451 -C
6
procedência - Pretensão de reconhecimento de inadimplemento -
Prêmio devidamente pago que não permite a rescisão do
contrato - Ausência de notificação e afronta à súmula 94 deste
E. Tribunal - Patente necessidade de ressarcimento dos danos
morais e materiais - Juros moratórios na condenação ao
pagamento de indenização por danos morais que devem fluir da
data do arbitramento, posto que impossível atribuir mora do
responsável por danos morais antes do arbitramento da
respectiva indenização - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação. Cível no 0156702-48.2012.8.26.0100, Relator JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, j. 12.08.2014).
Por fim, sem razão, também, a ré ao se insurgir contra
ao temo inicial do juros de mora, uma vez que este deve incidir a partir da citação,
momento em que a apelante foi constituída em mora pela conduta indevida de rescindir o
contrato e dos danos decorrentes da referida rescisão, nos termos do artigo 240 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator